Tribunal: TJSP
Processo: 1013330-98.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGITIMIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - JULGAMENTO EM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGITIMIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELA AUTORA – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.